Tribunal: STF
Processo: HC 129713
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-09
Data de publicação: 2016-08-09

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. VIABILIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 



    1. Compete ao Juízo das Execuções Penais conceder, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária, o benefício da saída temporária do estabelecimento prisional para visitar a família, frequentar curso supletivo profissionalizante (ou instrução do segundo grau ou superior), ou participar de atividades que concorram para o retorno do preso ao convívio social (arts. 122 e 123 da LEP).



    2. A renovação automática de saídas temporárias, além de proporcionar a reinserção gradativa do apenado ao convívio familiar e social, não compromete o objetivo da pena, nem onera a coletividade, porquanto, em caso de cometimento de falta grave no período de gozo do benefício, a decisão concessória será reavaliada. Precedentes.



    3. Ordem de habeas corpus concedida para restabelecer os efeitos da decisão autorizadora das saídas temporárias, nos moldes exarados pelo magistrado de primeiro grau, se não alterada a situação fática da paciente.